Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002415-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
IMPETRANTE(S): DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA
PACIENTE(S): JEVERSON GUIMARA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEVERSON GUIMARA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (Código 76540), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo no distrito da culpa”; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34265464), com documento (ID 34577016/ID 34573989).
Relatos.
Em 9.1.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] As declarações prestadas pelos agentes estatais WAGNER RICHARD SILVA e MICHEL MENGUES DA SILVA que fizeram a prisão do suspeito constituem forte evidência de autoria sobre o agente. Narram que: (...) A G.U. PM recebeu uma ligação no telefone de emergência móvel, em que a enfermeira do pronto atendimento médico nos informou que havia dado entrada naquela unidade de saúde, um homem com ferimento provocado por arma de fogo ‘baleado’ na perna esquerda. Que o investigador de Polícia Civil Wellington Similli, nos informou que o suspeito atende pela alcunha de ‘porquinho’, conforme consta no B.O PC n° 2020.7596 bem como o nome da vítima Ademir Paulino Dos Santos. (...) foram realizadas diligências no intuito de localizar o autor do crime, onde obtiveram êxito em localizá-lo em sua residência, uma casa verde na esquina da rua maranhão próximo ao cemitério, onde ao indagar o motivo do crime este confessou que atirou na vítima, pois os mesmos teriam discutido e o suspeito resolveu utilizar uma arma de fabricação artesanal tipo cartucheira para atirar na vítima, que o suspeito nos levou até onde estava escondida a arma de fogo. - SIC.
Ademais, o próprio investigado confirma a ocorrência dos fatos em seu interrogatório policial.
Assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada, razão pela qual o decreto de prisão preventiva se impõe como garantia da ordem pública. Conforme se nota, após discussão de somenos importância (suposta dívida de R$ 40,00), o indiciado valeu-se de uma arma de fogo e efetuou disparo contra a vítima, em região central e movimentada deste município (nas proximidades de uma escola). Tais fatos evidenciam tratar-se de pessoa que oferece risco à sociedade local, especialmente por não possuir qualquer receio de guardar e portar arma de fogo e efetuar disparo contra outrem em região de grande circulação de pessoas. Tais indicativos evidenciam que a probabilidade de reiteração delitiva. A manutenção do suspeito solto coloca em risco a sociedade, haja vista que, pela análise dos fatos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social. [...]
Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado JEVERSON GUIMARA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA [...]” (Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 76540).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem ao considerar a forma de execução do crime [tentativa de homicídio após “discussão de somenos importância (suposta dívida de R$ 40,00)”] mediante disparo contra a vítima em região central e movimentada deste município e a “probabilidade de reiteração delitiva” [sem indicação de registros criminais existentes em nome do paciente].
Todavia, o fato de a tentativa de homicídio ter sido supostamente motivada por dívida de pequeno valor não justifica, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal - qualificado da futilidade - (STJ, HC no 416.322/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).
Por outro lado, a tentativa de homicídio ocorreu na residência do paciente, a afastar a conclusão de que o disparo teria sido em local de grande movimentação de pessoas.
O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016)
Noutra ótica, o paciente é primário, registra bons antecedentes (www.tjmt.jus.br), confessou o crime (ID 34573992), possui 20 (vinte) anos de idade (ID 34573992) e endereço certo no distrito da culpa (“Rua Maranhão, Centro, Nova Ubiratã” - ID 34573989).
Nesse contexto, mostra-se pertinente substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional, sobretudo ao se considerar a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima e assegurar a persecução penal.
Ao caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:
“No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas, tampouco em repetição dos termos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção não justifica a prisão. 3. A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal. [...]” (STJ, RHC no 67.556/RJ)
Apresenta-se imperativo a substituição da custódia corporal por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar que o crime teria sido cometido com violência, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares.” (HC N.U 0076923-31.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.06.2016)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima Ademir Paulino dos Santos; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO